Tribunal: TJMT
Processo: 1022562-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022562-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CELSO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 456.061.709-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, dos tratamentos prescritos nos relatórios médicos do autor Celso Gomes da Silva Filho, no prazo de cinco dias. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, inexistência de cobertura contratual para os procedimentos indicados —
neurofeedback
e estimulação
transcraniana
por corrente contínua (TDCS) — por não constarem no rol da ANS, além de alegar ausência de solicitação prévia e inexistência de urgência clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência antecipada; (
ii
) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear procedimentos não incluídos no rol da ANS, diante de prescrição médica fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência antecipada exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Os relatórios médicos evidenciam a gravidade do quadro clínico do agravado, vítima de acidente com traumatismo craniano, justificando o início urgente de tratamento multidisciplinar de reabilitação neurológica.

Está comprovada a solicitação prévia dos procedimentos, afastando a alegação de inércia do autor.

A jurisprudência admite o custeio de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que haja indicação médica fundamentada
.

O risco de dano irreparável à saúde do agravado supera o eventual prejuízo patrimonial da operadora, sendo a medida reversível em caso de improcedência da ação principal.

A previsão contratual de reembolso limitado não impede a concessão da tutela em caráter excepcional, sobretudo diante da ausência de credenciados aptos a prestar o serviço com a urgência exigida pela situação clínica do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência antecipada em desfavor de operadora de plano de saúde é legítima quando comprovados a necessidade do tratamento, a urgência clínica e os requisitos do art. 300 do CPC.

A cláusula contratual que prevê reembolso nos limites contratuais não impede, em caráter excepcional e diante de urgência médica, a imposição de custeio direto de tratamento necessário à preservação da saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 0366831-80.2024.8.13.0000, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 30.08.2024; TJ-SP, AI no 2139962-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal
Akaoui
, j. 19.09.2023; TJ-MT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1022562-32.2025.8.11.0000

BRADESCO SAUDE S/A

x

CELSO GOMES DA SILVA FILHO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1054849-22.2025.8.11.0041, ajuizada por CELSO GOMES DA SILVA FILHO, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a agravante custeasse os tratamentos descritos nos relatórios médicos juntados à inicial, no prazo de cinco dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não há comprovação dos requisitos para concessão da tutela provisória, tampouco cobertura contratual para os procedimentos de
neurofeedback
e estimulação
transcraniana
por corrente contínua (TDCS), uma vez que não constam no Rol de Procedimentos da ANS.

Alega, ainda, que não houve negativa ou inércia da operadora, pois sequer foi realizada solicitação prévia dos tratamentos, ressaltando que o contrato de seguro-saúde prevê apenas o reembolso nos limites contratuais.

Por fim, argumenta que não está configurada situação de urgência clínica.

O pedido

de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
298784867
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
303597852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamentos multidisciplinares prescritos ao agravado, vítima de grave acidente que resultou em sequelas neurológicas severas.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Em análise sumária própria desta fase processual, verifico que estão presentes ambos os requisitos legais.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos relatórios médicos juntados aos autos, que atestam a necessidade do tratamento multidisciplinar para a reabilitação do agravado após traumatismo craniano grave sofrido em acidente, com internação hospitalar por 68 dias, sendo 57 em UTI.

O perigo de dano é manifesto diante do risco de agravamento do quadro clínico do paciente e do comprometimento de sua recuperação em caso de não realização do tratamento prescrito em tempo adequado, conforme explicitado nos laudos médicos.

Quanto à alegação de ausência de solicitação prévia dos tratamentos, observo que o agravado comprovou nas contrarrazões a efetiva solicitação por meio de protocolos específicos
(Id.
303597852
).
Portanto, não procede a alegação de que não houve solicitação prévia dos tratamentos à operadora.

No tocante à urgência do tratamento, os documentos médicos juntados aos autos demonstram, em cognição sumária, a necessidade de iniciar o quanto antes o tratamento de reabilitação neurológica, considerando a gravidade das sequelas apresentadas pelo agravado.

O agravado encontra-se em situação excepcional de saúde, decorrente de evento traumático grave, com risco de consolidação de sequelas permanentes caso não receba o tratamento adequado em tempo hábil. Os relatórios médicos são categóricos quanto à necessidade dos tratamentos prescritos para sua reabilitação neurológica, configurando-se como desdobramento necessário do atendimento inicial de urgência.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois a tutela de urgência foi concedida com base em elementos probatórios suficientes quanto à necessidade e urgência do tratamento, bem como diante da situação excepcional do caso concreto, que justifica a determinação de custeio dos procedimentos prescritos como forma de assegurar o direito à saúde do agravado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA -
PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE TRATAMENTO NEUROMODULAÇÃO INTENSIVA
PERSONALIZADA (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA (TDCS) + ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA PERIFÉRICA), TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO E FONOTERAPIA INTENSIVA -RISCO DE LESÃO GRAVE E IRREVERSÍVEL À SAÚDE DO SEGURADO - INDICAÇÃO MÉDICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DEMONSTRADOS
- RECURSO IMPROVIDO. - Após a vigência da Lei 14.454/2022, tem-se que o referido rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) não é taxativo e não impede a cobertura de procedimentos ou medicamentos não abarcados por ela, observados os requisitos legais - A antecipação dos efeitos da tutela será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03668318020248130000, Relator.:
Des .
(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 30/08/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Autor diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, transtorno de aprendizagem e dislexia –
Prescrição médica de sessões de
neurofeedback
– Negativa de cobertura - Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para compelir a ré ao fornecimento do tratamento indicado pelo médico assistente – Recurso da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela concedida – Probabilidade do direito escorada em entendimento sumulado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Súmula 102 do E. TJSP
– Risco de prejuízo ao desenvolvimento de aprendizagem do menor envolvido - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2139962-04.2023 .8.26.0000 Americana, Relator.: Fernando Reverendo Vidal
Akaoui
, Data de Julgamento: 19/09/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)
.

No que diz respeito
à alegada irreversibilidade da medida, observo que eventual dano patrimonial suportado pela operadora de saúde poderá ser revertido em caso de improcedência da ação principal, ao passo que o risco à saúde
do
agravad
o
, em caso de não concessão da tutela, poderia gerar danos irreversíveis à sua integridade física
.

Por fim, quanto à alegação de que o contrato prevê apenas reembolso nos limites contratuais, ressalto que, diante da excepcionalidade da situação e da
ausência de comprovação
de profissionais credenciados aptos a prestar o atendimento especializado necessário, justifica-se o custeio integral do tratamento neste momento processual, sem prejuízo de posterior delimitação dos valores em sede de cognição exauriente.

Ressalte-se que esta decisão não implica em reconhecimento definitivo quanto à extensão da cobertura contratual ou aos limites de reembolso aplicáveis, questões que serão oportunamente analisadas no decorrer da instrução processual, mediante amplo contraditório e com base em cognição exauriente.

Diante desse contexto, entendo que o Magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao deferir a tutela de urgência pleiteada, uma vez que presentes os requisitos legais para tanto, não havendo razões para a reforma da decisão neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025